Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, a dinâmica delitiva, as características da apreensão e o montante da droga apreendida.
2. Recurso conhecido e não provido.